Tribunal: TJSP
Processo: 2250252-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado por pessoa jurídica – Indeferimento – Art. 98, caput, do CPC – Súmula 481 do STJ – Requisitos – Apesar de intimada, agravante não apresentou todos os documentos requeridos – Documentos carreados aos autos insuficientes a demonstrar a necessidade da benesse – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250252-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante
CONSTRUTORA FALEIROS LTDA, é agravado NICÉZIO COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250252-91.2020.8.26.0000 -Voto no 27694
2
VOTO No:
27694
AGR. INSTR.:
2250252-91.2020.8.26.0000
COMARCA:
FRANCA 3a VARA CÍVEL
AGTE.:
CONSTRUTORA FALEIROS LTDA.
AGDO.:
NICÉZIO
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA. ME
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Pedido formulado por pessoa
jurídica Indeferimento Art. 98, caput, do CPC Súmula 481 do
STJ
Requisitos
Apesar de intimada, agravante não apresentou
todos os documentos requeridos Documentos carreados aos autos
insuficientes a demonstrar a necessidade da benesse
Decisão
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão de fls.
386 dos autos de origem que, em ação monitória, indeferiu o benefício da gratuidade de
justiça à parte agravante.
Pleiteia a agravante a modificação da decisão, requerendo o
benefício da gratuidade da justiça. Afirma a insuficiência de recursos, diante da crise
econômica do país, aduz que a empresa se encontra inapta, bem como apresenta
certidões negativas de propriedades de imóveis e veículos, e ainda certidão de
processos trabalhistas em face da agravante.
Recurso processado com atribuição de efeito suspensivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- De acordo com o que estabelece o caput do art. 98 do CPC,
as pessoas jurídicas têm direito à gratuidade de justiça.
Nessa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 481, com o seguinte enunciado:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.
Como se verifica, a referida súmula condiciona a concessão da
benesse à demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
O pleito foi indeferido nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250252-91.2020.8.26.0000 -Voto no 27694
3
“Vistos.
I - Fls. 358: acolho a impugnação e indefiro os benefícios da Justiça
Gratuita à requerida, vez que os documentos juntados não
comprovam a alegada hipossuficiência financeira, em especial,
diante da ausência da declaração de bens e rendimentos e certidão
negativa de propriedade de imóveis, como determinado na decisão
de fls. 377. O encerramento irregular da empresa, por sua vez, não é
suficiente para fazer presumir sua impossibilidade de arcar com as
custas processuais.
(...)”
Apesar de intimada, a empresa agravante deixou de apresentar
a totalidade dos documentos requeridos pelo Juízo a quo, tal como a declaração de
bens e rendimentos, de forma que não comprovou de forma satisfatória sua
insuficiência de recursos.
Ressalte-se que dificuldade momentânea não se confunde com
impossibilidade de pagamento dos encargos processuais.
Assim, pelo conjunto probatório disponível, não há como
corroborar a condição de miserabilidade pretendida pela agravante, razão pela qual
fica mantida a decisão.
Anote-se que a decisão que aprecia a questão relativa à justiça
gratuita não faz coisa julgada material, por se tratar de matéria que pode ser revista a
qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das
condições econômico-financeiras da parte requerente.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, revogado
o efeito suspensivo.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator